Tribunal: TJSP
Processo: 0014110-82.2023.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: . Princípio do livre convencimento motivado (artigos 370 e 371 do CPC). Pretendida nulidade do julgado que requer a identificação em concretude de prejuízo processual. Aplicação do adágio pas de nullité sans grief. Prejuízo não demonstrado. Preliminar rejeitada.

CDC. Aplicabilidade. Relação de Consumo. Aplicação da teoria finalista mitigada. Vulnerabilidade fática, econômica e jurídica constatadas. Precedentes deste Tribunal. Cuidando-se de relação de consumo, a solução, ainda que no ambiente técnico da dúvida, deve ser aquela mais favorável ao consumidor, notadamente em face dos princípios da vulnerabilidade e hipossuficiência técnica. Reconhecimento da relação consumerista, porém, que não implica a imediata inversão do ônus da prova, com base no art. 6o, VIII, do CDC. Demonstração de verossimilhança nas alegações necessária.
Ação de cobrança com pleito reconvencional. Prestação de serviços educacionais. Renovação de matrícula. Apelante que não lograra êxito em comprovar a notificação da instituição acerca do desinteresse no prosseguimento do curso de pós graduação, na forma convencionada contratualmente. Ausência de prova da quitação dos valores cobrados. Réu que não se desincumbiu do ônus de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora (art. 373, II, do CPC). Prova do pagamento que se consubstancia na quitação (art. 320 do CC). Pagamento não demonstrado. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 0014110-82.2023.8.26.0071; Relator (a): Rômolo Russo; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Avaliação acerca da necessidade de maior elasticidade probatória que constitui faculdade do órgão julgador. Princípio do livre convencimento motivado (artigos 370 e 371 do CPC). Pretendida nulidade do julgado que requer a identificação em concretude de prejuízo processual. Aplicação do adágio pas de nullité sans grief. Prejuízo não demonstrado. Preliminar

Ementa:
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Avaliação acerca da necessidade de maior elasticidade probatória que constitui faculdade do órgão julgador. Princípio do livre convencimento motivado (artigos 370 e 371 do CPC). Pretendida nulidade do julgado que requer a identificação em concretude de prejuízo processual. Aplicação do adágio pas de nullité sans grief. Prejuízo não demonstrado. Preliminar rejeitada.

CDC. Aplicabilidade. Relação de Consumo. Aplicação da teoria finalista mitigada. Vulnerabilidade fática, econômica e jurídica constatadas. Precedentes deste Tribunal. Cuidando-se de relação de consumo, a solução, ainda que no ambiente técnico da dúvida, deve ser aquela mais favorável ao consumidor, notadamente em face dos princípios da vulnerabilidade e hipossuficiência técnica. Reconhecimento da relação consumerista, porém, que não implica a imediata inversão do ônus da prova, com base no art. 6o, VIII, do CDC. Demonstração de verossimilhança nas alegações necessária.
Ação de cobrança com pleito reconvencional. Prestação de serviços educacionais. Renovação de matrícula. Apelante que não lograra êxito em comprovar a notificação da instituição acerca do desinteresse no prosseguimento do curso de pós graduação, na forma convencionada contratualmente. Ausência de prova da quitação dos valores cobrados. Réu que não se desincumbiu do ônus de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora (art. 373, II, do CPC). Prova do pagamento que se consubstancia na quitação (art. 320 do CC). Pagamento não demonstrado. Sentença mantida. Recurso desprovido.